Tribunal: TCU
Processo: 034.530/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 130/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, e determinar o arquivamento dos presentes autos, em conformidade com a proposta da SeinfraUrbana (peças 35/37). 1. Processo TC- Processo 034.530/2016-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Jerry Adriane Dias Rodrigues, Diretor do Denatran (CPF XXX.321.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Trânsito (Denatran); Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há.